Tribunal: TJSP
Processo: 1005862-81.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Nutricionista – Autoras que não conseguiram resultado satisfatório no tratamento prescrito pela requerida – Alegação de que a ré apenas teria prescrito medicação sem indicar dieta, e que outras pessoas conhecidas também ficaram insatisfeitas – Ônus da prova das autoras, de que não se desincumbiram, em relação a erro técnico no trabalho da profissional – Obrigação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Nutricionista – Autoras que não conseguiram resultado satisfatório no tratamento prescrito pela requerida – Alegação de que a ré apenas teria prescrito medicação sem indicar dieta, e que outras pessoas conhecidas também ficaram insatisfeitas – Ônus da prova das autoras, de que não se desincumbiram, em relação a erro técnico no trabalho da profissional – Obrigação de meio, e não de resultado – Improcedência – Ausência da patrona das autoras à audiência de instrução e julgamento – Questão sobre a qual não se discorreu nas razões de apelação - Recurso que, nessa parte, desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade – Sentença mantida - Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005862-81.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes ADRIELY VIANNA FRANÇOIA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAQUEL
VIANNA FRANÇOIA, é apelada CRISTIANNY FRANSSON MATYIS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento,
V.U.Sustentou oralmente a Dra. Giuliana Elvira Ludice dos Santos.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005862-81.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4175 - 2/6
5a Vara Cível de Piracicaba
Apelação n. 1005862-81.2016.8.26.0451
Apelantes: RAQUEL VIANNA FRANÇOIA e ADRIELY VIANNA FRANÇOIA
Apelada: CRISTIANNY FRANSON MATYS
Juiz prolator: Mauro Antonini
Voto n. 4175
RESPONSABILIDADE CIVIL Nutricionista Autoras que não
conseguiram resultado satisfatório no tratamento prescrito pela
requerida Alegação de que a ré apenas teria prescrito medicação
sem indicar dieta, e que outras pessoas conhecidas também
ficaram insatisfeitas Ônus da prova das autoras, de que não se
desincumbiram, em relação a erro técnico no trabalho da
profissional
Obrigação de meio, e não de resultado

Improcedência Ausência da patrona das autoras à audiência de
instrução e julgamento Questão sobre a qual não se discorreu nas
razões de apelação - Recurso que, nessa parte, desatende os
requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o
princípio da dialeticidade Sentença mantida - Recurso não
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 182/186, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção, para condenar as
reconvindas no pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
10.000,00.
Segundo as apelantes-autoras, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que o tratamento prescrito pela requerida não
foi eficiente, pelo que ela deve ser responsabilizada pelos danos sofridos por elas
(fls. 196/207).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls. .211/227).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 234).
Esse é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005862-81.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4175 - 3/6
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, as autoras, mãe e filha, procuraram
a ré, nutricionista, para iniciar tratamento de perda de peso, em 2014. Alegaram
ter sido enganadas porque a ré apenas prescreveu medicação a ser adquirida em
local por ela indicado, que não passou dieta, sugeriu que elas não se pesassem
fora do consultório, tornando o tratamento ineficaz, pelo que requereram a
devolução do valor de R$ 9.000,00 despendido no tratamento, e pediram
indenização por dano moral no importe de 50 salários mínimos.
A
ré
alega
que
passou
cardápio,
prescreveu
medicamento e fez pesagens à vista das autoras, apontando que a obrigação a
que se comprometeu é de meio, e não de resultado. Por seu turno, as autoras a
acusaram de crime de charlatanismo, o que maculou sua imagem, e justificou a
condenação veiculada em reconvenção.
Inicialmente, em relação à ausência das apelantes à
audiência de instrução e julgamento, temos que tal questão não merece ser
debatida neste julgamento, porque sobre ela não houve argumentação na peça
das razões de apelação. As apelantes limitam-se a requerer, em sede subsidiária,
a anulação da sentença para designação de nova data para a audiência. Como
fundamentação desse pedido subsidiário, afirmaram apenas que “em virtude de
um problema de saúde da patrona das recorrentes estas não compareceram na
audiência (...)” (fl. 64). Nada mais do que isso.
Não obstante esta Relatora adote uma postura
tolerante, procurando ao máximo superar o rigor técnico e conhecer os recursos
apresentados, sempre prestigiando o princípio do duplo grau de jurisdição, essa
parte do recurso não reúne mínimas condições de admissibilidade.
O artigo 1010, do CPC, elenca os requisitos que o
recurso de apelação deve conter, entre eles: “III as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;”
Comentando o inciso III do artigo 1010, do CPC,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:
“III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a
fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada
esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelo já terá ocorrido, sendo
vedado ao apelante “complementar” ou “alterar” suas razões de recurso. A
interposição do recurso, acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal
deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode complementá-las
em face do óbice da preclusão consumativa.” (Código de Processo Civil
Comentado, 17a edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 2305).
“Os requisitos mencionados no artigo integram a
regularidade formal do recurso de apelação. Quanto ao primeiro
nomes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005862-81.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4175 - 4/6
qualificação das partes normalmente se dispensa a qualificação tendo em vista
que a apelação é interposta nos autos do processo. Já os demais são exigidos em
todos os recursos como garantia do contraditório. Anote-se que em qualquer
recurso as razões devem permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula
284 do STF) e atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso
III do art. 932 do CPC e Súmula 182 do STJ).” (Novo Código de Processo Civil,
Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, 7a edição, editora
Juspodivm, pág. 1009).
Deixando de apresentar impugnação específica a esse
ponto da sentença recorrida e de explicitar as razões pelas quais a sentença
proferida deve ser anulada, as apelantes ofenderam o princípio da dialeticidade
recursal.
Nesse sentido, Nelson Nery Junior assim se pronuncia
acerca de referido “princípio” supracitado:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que
todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas
manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio:
trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição
das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-
se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178.).
Como se percebe, o preenchimento dos mencionados
requisitos não constitui mera formalidade, mas, sobretudo, visa garantir o
contraditório da parte recorrida.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara de Julgamento:
“Destarte, ao manejar o recurso de apelação, é
imprescindível que a parte apresente na sua petição recursal as razões que se
contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, a
fim de demonstrar a eventual necessidade da sua reforma, sob pena de ofender o
princípio da dialeticidade, caracterizar a inépcia da petição recursal e o
consequente
não
conhecimento
do
recurso.”
(Apelação
1000267-75.2015.8.26.0471; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/04/2018).
No mais, a audiência foi realizada em 21.11.2016, a
sentença foi proferida em 23.11.2016, mas só em 02.12.2016 (fls. 189/190) a
patrona das autoras resolveu peticionar, quando o documento de fl. 191 fala em
afastamento por três dias, devendo ela ter retomado suas atividades em
23.11.2016, justamente a data da prolação da sentença, o que evitaria a
consecução do ato.
Logo, não cabe discutir o pedido de anulação da
sentença em razão da ausência das autoras à audiência de instrução e
julgamento, pelo que deixo de conhecer o recurso em relação a tal tema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005862-81.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4175 - 5/6
Na parte que cabe ser conhecida do recurso, este não
merece provimento.
Nas
razões
recursais
as
autoras
repetem
os
argumentos da inicial, postulando que a falta de eficiência do tratamento
prescrito pela nutricionista causou-lhes uma série de aborrecimentos.
O ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. O fundamento da
pretensão das autoras é a ocorrência de erro técnico pela profissional-ré. Se as
autoras não provam a ocorrência do fato, não há como acatar sua pretensão.
Mesmo que se considere que as autoras alegadamente
seguiram todas as orientações da profissional, não é demais lembrar que cada
pessoa tem uma resposta própria a tratamentos de saúde, sendo que o trabalho
do nutricionista, assim como de outros profissionais da área, é de meio, e não de
resultado.
Foi produzida prova no sentido de que a ré é
profissional respeitada, e que obteve sucesso em tratamento para vários de seus
pacientes.
A prestação de serviços médicos envolve obrigação de
meio, não de resultado. Isso equivale dizer que cabe ao profissional atuar de
forma que empregue sua melhor técnica no caso, mas sem poder garantir o
resultado perseguido pelo paciente, ou que não haja intercorrências.
Na
lição
de
GUSTAVO
TEPEDINO,
em
caso
semelhante: “Assim sendo, no atendimento médico, cuidando-se, no comum dos
casos, de obrigações de meios (o profissional não se obriga a curar o paciente,
mas a empregar diligência, cautela e conhecimento técnico postos ao alcance da
ciência médica com vista a curá-lo), o ônus sempre incumbirá ao prejudicado. De
sorte que, considerando-se a culpa extracontratual, a regra geral é a que atribui à
vítima o ônus da prova. Em igual modo, mesmo sendo a culpa contratual, cabe ao
paciente prová-la, já que se trata de obrigação de meio” (“A responsabilidade
médica”, ps. 18-43). §
O artigo 14, § 4o., do CDC, estipula que: "A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa". Ou seja, a responsabilidade é subjetiva, depende da prova
da culpa do profissional, o que enseja a atribuição do ônus da prova ao
reclamante.
Por fim, mesmo en passant, as apelantes não tratam
da condenação em sede de reconvenção, a qual foi baseada na simples afirmação
na notificação prévia e na peça inicial. Nesse passo, por não consistir em matéria
trazida à apreciação desta instância, a condenação fica mantida.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor da causa do pedido principal, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, mantida a condenação relativa à reconvenção, além da responsabilidade
pelas custas e despesas processuais. Anoto que os presentes honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005862-81.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4175 - 6/6
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição em relação
ao pedido principal.
Posto isso, deixo de conhecer a apelação em parte e,
na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora